Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705871-23.2022.8.07.0003 RECORRENTE: GILDA FERREIRA DA COSTA RECORRIDOS: MARIA DE FATIMA LIMA COSTA, CESAR AUGUSTO LIMA DA COSTA, SAMUEL LIMA DA COSTA, LUIZ HENRIQUE LIMA DA COSTA, PRISCILA LIMA DA COSTA CAMELO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA LIMA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VALORES APORTADOS EM VGBL. NATUREZA SECURITÁRIA COMO REGRA. EXCEPCIONAL NATUREZA DE INVESTIMENTO. DESTINAÇÃO DOS VALORES AO ACERVO HEREDITÁRIO ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS. CABIMENTO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença, que determinou à beneficiária de valores de VGBLs (Ré) a devolução do montante ao acervo hereditário, com juros e correção monetária a partir do levantamento. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal diz respeito à natureza de investimento dos valores de VGBLs auferidos pela Ré após a morte do genitor, de modo a compor o acervo hereditário, além do cabimento de condenação em devolução com os rendimentos, e incidência da pena civil do art. 1.992 do Código Civil. III. Razões de decidir. 3. Os Autores, na inicial, não pleitearam de forma específica a aplicação da multa civil do art. 1.992 do Código Civil, fazendo menção apenas ao comportamento reprovável da Ré, de modo que o pedido não deve ser conhecido por inovação recursal. Ainda que se argumente a possibilidade de extrair esse pedido do bojo da emenda à inicial, a penalidade possui pressupostos objetivos e subjetivos próprios que não foram totalmente discutidos na origem e devem ser deduzidos em ação de sonegados. 3.1. Sabe-se que, por força do que prescreve o art. 794 do Código Civil, o VGBL “não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito”. 3.2. A jurisprudência do STJ quanto à natureza jurídica do VGBL tem se firmado no sentido de que, em regra, possui natureza securitária, mas se aportadas as verbas como investimento, deve excepcionalmente compor o acervo hereditário. 3.3. Os valores recebidos pela Ré em relação ao VGBL devem compor o acervo hereditário, pois o investidor não teve sua conversão em renda e pensionamento e, principalmente, a própria beneficiária (Ré) declarou que assim foi nomeada para respeitar as vontades do “de cujus”, entre as quais estava a de prestar apoio financeiro a todos os membros da família. 3.4. Todo o montante auferido pela Ré a partir dos VGBLs deve ser partilhado entre os herdeiros, inclusive os rendimentos, tendo em vista a natureza de investimento e a destinação ao acervo. IV. Dispositivo e tese. 4. Apelação dos Autores parcialmente conhecida e provida. Apelo da Ré conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Os valores aportados ao VGBL podem, excepcionalmente, assumir a natureza de investimento, quando não convertidos em renda ou pensionamento, e se evidenciado que o “de cujus” objetivava prover financeiramente toda a família. Nesse caso, afasta-se o art. 794 do Código Civil, para que os valores do VGBL sejam destinados ao acervo hereditário. __ Dispositivos relevantes citados: art. 794 e art. 1.992 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.004.210/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 2/5/2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 794 do Código Civil, ao entender que os valores aportados ao VGBL podem, excepcionalmente, assumir a natureza de investimento, quando não convertidos em renda ou pensionamento, e se evidenciado que o “de cujos” objetivava prover financeiramente toda a família, afastando-se a regra do citado artigo, para que os valores do VGBL sejam destinados ao acerco hereditário. Afirma que a natureza jurídica do plano de previdência privada é de contrato de seguro de vida, o qual não é considerado herança. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 794 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na linha do precedente supra colacionado, os valores recebidos pela Ré em relação ao VGBL devem compor o acervo hereditário, pois o investidor não teve sua conversão em renda e pensionamento e, principalmente, a própria beneficiária (Ré) declarou que assim foi nomeada para respeitar as vontades do “de cujus”, entre as quais estava a de sempre prestar apoio financeiro a todos os membros da família. Adota-se, ainda, como mais uma razão de decidir a consideração do MPDFT (ID 63911196), no sentido de que, se o objetivo do falecido era beneficiar apenas a Ré, poderia ter utilizado outro instrumento jurídico, tal como testamento, desde que respeitada a legítima. Nesse ponto, deve ser mantida a sentença que condenou a Ré a devolver ao acervo hereditário a quantia auferida em razão dos VGBLs contratados pelos “de cujus” (ID 66792541) Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSOS ESPECIAIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. VGBL. ENTIDADE ABERTA. NATUREZA JURÍDICA MULTIFACETADA. SEGURO PREVIDENCIÁRIO. REGRA. INVESTIMENTO OU APLICAÇÃO FINANCEIRA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. COLAÇÃO DE VALOR AO INVENTÁRIO. HERANÇA. 1. Os planos de previdência privada complementar aberta, operados por seguradoras autorizadas pela Susep, dos quais o VGBL é um exemplo, têm natureza jurídica multifacetada porque, tratando-se de regime de capitalização no qual cabe ao investidor, com ampla liberdade e flexibilidade, deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates antecipados ou parceladamente até o fim da vida, ora se assemelham a seguro previdenciário adicional, ora se assemelham a investimento ou aplicação financeira (Terceira Turma, REsp n. 1.726.577/SP). 2. A natureza securitária e previdenciária complementar desses contratos é a regra e se evidencia no momento em que o investidor passa a receber, a partir de determinada data futura e em prestações periódicas, os valores que acumulou ao longo da vida, como forma de complementação do valor recebido da previdência pública e com o propósito de manter determinado padrão de vida (Terceira Turma, REsp n. 1.726.577/SP). 3. No período que antecede a percepção dos valores, ou seja, durante as contribuições e formação do patrimônio, com múltiplas possibilidades de depósitos, de aportes diferenciados e de retiradas, inclusive antecipadas, em casos excepcionais, pode ficar caracterizada situação de investimento, equiparando-se o VGBL a aplicações financeiras (Terceira Turma, REsp n. 1.726.577/SP). 4. Na hipótese excepcional em que ficar evidenciada a condição de investimento, os bens integram o patrimônio do de cujus e devem ser trazidos à colação no inventário, como herança, devendo ainda ser objeto da partilha, desde que antes da conversão em renda e pensionamento do titular. 5. Circunstâncias como idade e condição de saúde do titular de VGBL e uso de valores decorrentes de venda do único imóvel do casal evidenciam a excepcionalidade da situação e indicam a condição de investimento. 6. Recursos especiais conhecidos e desprovidos. (REsp n. 2.004.210/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 2/5/2023.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023X